Tribunal: TJDFT
Processo: 0724997-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0724997-63.2025.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: MARY SILVA MACHADO RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de Reclamação Criminal, com pedido liminar, apresentada por M. S. M., assistida pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em face de decisão do JUÍZO DO 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER DE BRASÍLIA que indeferiu o pedido de aplicação de medida protetivas em desfavor de D. S. A.. A reclamante aduz, em síntese, que a decisão judicial desconsiderou o contexto de violência psicológica e emocional vivenciado por M., o qual se enquadra na proteção prevista pela Lei Maria da Penha. Aponta que os fatos noticiados revelam histórico de relacionamento abusivo, com controle emocional, dependência financeira, agressões verbais e tentativas de intimidação por parte do ex-companheiro. A vítima relata episódios de humilhação, perseguição e medo constante, inclusive após o término da relação e que a decisão judicial que indeferiu as medidas protetivas desconsiderou o contexto de violência psicológica e por basear-se em uma suposta ausência de risco atual, ignorando a função preventiva da Lei 11.340/06. Verbera, ainda, que a palavra da vítima deve ter especial relevância em casos de violência doméstica, conforme entendimento consolidado nos tribunais superiores. Ressalta que a imposição de um ônus probatório rigoroso à vítima para concessão de medidas protetivas contraria o espírito da Lei Maria da Penha e pode levar à revitimização. Ao final, aduzindo estarem presentes os seus pressupostos, requer a concessão de liminar para que sejam fixadas as medidas protetivas, incluindo a proibição de aproximação e contato do agressor com a vítima. No mérito, pugna pelo provimento da reclamação, com a reforma da decisão e o deferimento das medidas de urgência. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 232, do Regimento Interno do TJDFT, admitir-se-á reclamação no processo penal contra ato jurisdicional que contenha erro de procedimento que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação. O artigo 235, por sua vez, disciplina que o relator poderá atribuir eficácia suspensiva à reclamação quando concorrerem a relevância dos fundamentos da interposição e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação. A pretensão recursal cinge-se à aferição dos pressupostos para o deferimento das medidas protetivas. A Lei no 11.340/06, Lei Maria da Penha, foi criada com o objetivo de criar mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, além de estabelecer medidas de assistência e proteção às mulheres em situação de violência doméstica e familiar (art. 1o), nos termos do § 8o do art. 226 da Constituição Federal e de convenções e tratados internacionais ratificados pelo Brasil. Para que a conduta esteja abrangida pelo procedimento da violência doméstica e familiar contra a mulher, é necessário que a violência, além de estar presente no ambiente familiar, seja baseada no gênero e cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial. Deve estar presente para configuração da violência de gênero a subjugação, submissão, dominação do autor em relação à vítima, tendo-se em vista somente o fato de sua condição de mulher, não bastando unicamente vítima do sexo feminino e âmbito doméstico. A detida análise desses autos evidencia que D. não se conforma com o fim do relacionamento de 5 anos que manteve com a reclamante M. e tem enviado mensagens constantes e esta teme por sua integridade física e psicológica em face do perfil agressivo e violento de seu ex-companheiro. Em se tratando de casos de violência doméstica em âmbito familiar contra a mulher, a palavra da vítima ganha especial relevo para o deferimento de medida protetiva de urgência, porquanto tais delitos são praticados, em regra, na esfera da convivência íntima e em situação de vulnerabilidade, sem que sejam presenciados por outras pessoas. Não se desconhece que a imposição de medidas protetivas objetiva proteger a integridade física e psicológica da vítima, mas também acarreta efetiva invasão na esfera de direitos daquele a que destinadas, razão pela qual é necessária a existência de indícios mínimos de provável crime que legitimem a medida drástica. No caso em apreço, a vítima relata ter convivido com o D. por mais de 5 anos, aduz, ainda, que D. não para de enviar mensagens para a reclamante, tem frequentado a mesma médica, e teria sido visto com a esposa na mesma academia que frequenta, tendo levado essa para comemorar o aniversário nas proximidades da residência da reclamante. O contexto apresentado pela reclamante está a exigir cautela do magistrado, mormente porque essa não colacionou um único elemento probatório das alegações em relação aos fatos recentes. Nem mesmo os registros das diversas mensagens que diz receber foram apresentados. Do mesmo modo, não há qualquer início de prova sobre o alegado período de convivência superior a 5 anos. Acrescente-se que não há relato de ameaças e nem de qualquer conduta do suposto agressor que aponte a necessidade das medidas protetivas, sendo certo que os fatos recentes noticiados pela reclamante não evidenciam, por si, situação de risco. Não se desconhece que estando em conflito, de um lado, a preservação da integridade psicológica da vítima e, de outro, a liberdade irrestrita do suposto ofensor, é proporcional e razoável que se restrinja o direito do último. Contudo, mesmo considerando as brandas medidas protetivas pretendidas, não se mostra pertinente o cerceamento da liberdade do indivíduo, sem que sejam colacionados elementos mínimos que corroborem com narrativa da vítima, mostrando-se razoável que, com a instauração do inquérito já determinada pela autoridade policial, sejam melhor aferidos os fatos noticiados. A propósito, confiram-se os seguintes arestos: RECLAMAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. DETERMINAÇÃO DE SAÍDA COMPULSÓRIA DO SUPOSTO OFENDIDO DO IMÓVEL RESIDENCIAL. SITUAÇÃO DE RISCO NÃO DEMONSTRADA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL PARA DIRIMIR QUESTÕES RELACIONADAS À PARTILHA DO BEM. SUSPENSÃO DA POSSE E RESTRIÇÃO DO PORTE DE ARMA. HISTÓRICO DE VIOLÊNCIA OU AMEAÇA INEXISTENTE. PROIBIÇÃO DE APROXIMAÇÃO. ADEQUAÇÃO E SUFICIÊNCIA. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE. 1. As medidas protetivas de urgência são cabíveis quando demonstrada situação de risco contemporâneo à integridade física e psicológica da vítima. Não se pode olvidar, contudo, que as medidas protetivas representam limitações a direitos fundamentais. Nesse espeque, não podem ser estabelecidas sem que haja elementos concretos acerca da existência de risco atual ou iminente a justificar a imposição da medida almejada. 2. Inexistentes elementos mínimos que justifiquem a pronta determinação de saída compulsória do requerido da residência, o pleito deve ser indeferido. Ademais, cabe ao juízo cível dirimir os conflitos patrimoniais inerentes ao imóvel ocupado pelo ex-companheiro. 3. Ausente situação de risco à integridade física ou psíquica da reclamante, deve ser indeferido o pedido de imposição de medida de suspensão da posse e restrição do porte de armas do requerido. Ademais, considerando que o crime previsto no artigo 147-B do Código Penal (violência psicológica) se processa mediante ação penal pública incondicionada, cabe ao Ministério Público eventual representação nesse sentido. 4. À mingua de dados concretos acerca da existência de risco atual ou iminente, tem-se que, em vista do atual cenário de beligerância decorrente, especialmente, dos conflitos cíveis judicializados, a medida protetiva de distanciamento das partes se mostra adequada à proteção dos direitos fundamentais da reclamante. 5. Reclamação admitida e julgada improcedente. (Acórdão 1798075, 0719969-64.2023.8.07.0007, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 07/12/2023, publicado no DJe: 18/12/2023.) RECLAMAÇÃO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CABIMENTO. PEDIDO DE JULGAMENTO CONJUNTO DE RECLAMAÇÕES. MÉRITO. PEDIDO DE DEFERIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA EM FAVOR DA VÍTIMA. INVIÁVEL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS A DEMONSTRAR VIOLAÇÃO AOS DIREITOS AMPARADOS PELA LEI MARIA DA PENHA. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DE GÊNERO. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE. 1. A Reclamação é o instrumento adequado nas hipóteses que se visa impugnar decisão sem recurso específico, passível de resultar em dano irreparável ou de difícil reparação, conforme previsto no artigo 232 do novo Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Ademais, esta egrégia Corte tem admitido o cabimento de Reclamação em face das decisões que analisam os pedidos de Medida Protetiva de Urgência (acórdãos n. 1074979 e 1230235). 2. Inviável o julgamento conjunto de reclamações que impugnam decisões judiciais diversas, com causa de pedir diferente, não havendo óbice ao trâmite em separado delas. 3. As medidas protetivas possuem caráter de urgência e são deferidas excepcionalmente, pois, de um lado tem-se a premente necessidade de intervenção eficiente do Poder Judiciário na proteção das vítimas, deferindo-lhes medidas protetivas de urgências capazes de afastar, de imediato, o cenário de violência doméstica familiar contra a mulher por elas relatado quando buscam auxílio estatal; e, de outro lado, tais medidas implicam, necessariamente, em restrição a direitos fundamentais do suposto ofensor. 4. Na hipótese, em que pese a vítima alegar estar fortemente atemorizada e perseguida pelos atos supostamente praticados por seu ex-namorado, tendo terminado o relacionamento há mais de um ano, não se vislumbra a necessidade de fixação de medidas protetivas, pois, os argumentos fáticos informados por ela, perante a autoridade policial, dizem respeito a questões relacionadas aos desdobramentos do processo de demissão do interessado da empresa em que eles trabalhavam e que ele teria atribuído a uma possível influência dela, não sendo atinentes à situação de violência doméstica em decorrência do gênero e, portanto, não ensejando a necessidade de aplicação de medidas protetivas de urgência com base na Lei n. 11.340/2006. 5. Preliminar rejeitada e, no mérito, julgada improcedente. (Acórdão 1273770, 0705367-94.2020.8.07.0000, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 13/08/2020, publicado no DJe: 26/08/2020.) Assim, ausentes elementos mínimos que apontem o a relevância dos fundamentos da interposição e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação a autorizar as medidas protetivas de urgência, a decisão do magistrado deve ser mantida. Por todo exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de Origem. Preclusa, dê-se vista à Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília – DF, 24 de junho de 2025. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora